Tribunal: TJDFT
Processo: 0020158-92.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0020158-92.2009.8.07.0001 AGRAVANTES: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: JANEIDE PEREIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL e DETRAN/DF contra decisão desta Presidência (ID 16174426), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Sem contrarrazões (ID 17333583). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16174426, e passo à análise do recurso extraordinário. Esta Presidência determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, tendo em vista a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 661.702/DF (Tema 546) (ID 12864366). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 10738147): ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE IRREGULAR. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. LEI DISTRITAL N.o 239/92. INCONSTITUCIONALIDADE. FRAUDE AO SISTEMA PÚBLICO DE TRANSPORTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 28 da Lei Distrital n.o 239/92 encontra-se eivado de inconstitucionalidade por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, nos termos do artigo 22, inciso, XI, da Lei Maior. Esta Corte, inclusive, reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.o 2009.00.2.006922-7. 2. In casu, mesmo que assim não o fosse, o veículo é o da modalidade passageiros para todos os efeitos jurídicos, havendo se afastar a aplicabilidade da legislação distrital, não havendo que se falar na hipótese de fraude prevista no artigo 28. Precedentes desta Egrégia Corte. 3. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014